Tribunal: TJMT
Processo: 1009869-50.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009869-50.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abandono Material, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Juliana da Cruz Xavier (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), Wagner da Silva Santos (APELANTE), JULIANA DA CRUZ XAVIER (APELANTE), WAGNER DA SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), W. D. S. S. J. (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS COM OS INFANTES COMPROVADA. ABANDONO DOS INFANTES E PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS À MORAL E BONS COSTUMES COMPROVADOS. HIPÓTESE DO ART. 1.638, II E III DO CC PROVAS NOS AUTOS QUE CONSTATAM A NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA GENITORA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A destituição do poder familiar é plenamente justificável quando cabalmente comprovado o abandono perpetrado pelos genitores, bem como o descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar.

2. Na hipótese dos autos
restou provado, por meio dos estudos técnicos materializados nos relatórios de estudos psicossociais acostados aos autos, que a apelante não possui condições de deter o poder familiar sob a criança, mormente porque sempre se apresentou omissa e negligente em relação aos cuidados necessários aos filhos.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Juliana da Cruz Xavier
(Id. 156919780), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar nº 1009869-50.2022.8.11.0055, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido para destituir o poder familiar do Sr.
Wagner da Silva Santos e da Sra. Juliana da Cruz Xavier
sobre a criança W. S. S. J. ,por consequência julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Inconformada com a sentença, a parte Apelante recorre argumentando que: 1) é direito da criança ser criada e educada pela sua família nos termos do art. 19 do ECA; 2) deve ser assegurada uma convivência familiar que lhe garanta seu desenvolvimento integral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 156919782).

O Ministério Público atuante nesta instância em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge Prado, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 164266164).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público ajuizou ação de destituição do poder familiar em prol do interesse da criança Wagner da Silva Santos Júnior filho de Juliana da Cruz Xavier e Wagner Silva Santos em desfavor dos genitores, objetivando a destituição do poder familiar.

Narrou que “o menor já havia sido institucionalizado na Comarca de Campo Novo do Parecis e Barra do Bugres devido histórico de agressões e negligência, após, o menor e seus irmãos foram encaminhados para residir na companhia do genitor, porém este entregou Jenyffer e Walyson à genitora, e nesta oportunidade estes foram institucionalizados nesta urbe.” (Id. 156919717, pág. 2)

Relatou que os irmãos do menor, Walyson Xavier Santos e Jennyfer Laura Xavier dos Santos, encontram-se institucionalizados, e foi proferida sentença de destituição do poder familiar nos autos de nº 1011629-68.2021.8.11.0055.

Defendeu que os genitores deixaram de fornecer proteção, amor, carinho, assistência e de ter a responsabilidade inerente à maternidade e paternidade com a criança Wagner.

Informou que a equipe técnica da Casa Transitória da Criança emitiu parecer favorável à destituição do poder familiar.

Sustentou que “na companhia dos genitores, a criança continuará em situação de risco, desamparada e privada do saudável e imprescindível convívio com uma família digna, razão pela qual se mostra totalmente necessária e pertinente a destituição do poder familiar.” (Id. 156919717, pág. 7).

Requereu ao final a destituição do poder familiar em relação à criança Wagner da Silva Santos Júnior. Juntou documentos.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento. Explico:

Malgrado os argumentos da recorrente é patente que deixou os filhos em abandono, bem como praticou ato contrários a moral a aos bons costumes, caracterizando assim as hipóteses de perda do poder familiar previstas no artigo 1.638, incisos II e III do CC.

Confira-se trecho do relatório encaminhado pela Casa Transitória da Criança de Tangará da Serra/MT:

“[...] Observa-se que
a referida família, expõe as crianças constantemente em situações de risco conforme consta nos autos,
as crianças já foram institucionalizadas duas vezes e entregues a família
.
A genitora não possui moradia fixa, apresenta insegurança alimentar, e no momento não apresenta condições satisfatórias para cuidar dos filhos
. [...] Após o acolhimento das crianças a equipe tentou por diversas vezes contato com
o Sr. Wagner [genitor]
o qual respondeu não ter condições ou interesse nas crianças
. A Avó materna, Sra. Elena verbaliza interesse apenas em guardar o neto Wagner Júnior, no a criança diz não ter interesse em retornar ao lar da avó devido Às constantes agressões físicas [...]” (Id. 156919718, pág. 185, destaquei)

Do relatório do Conselho Tutelar de Campo Novo dos Parecis extrai-se que:

“[...] Na data do dia de 15 de Outubro de 2018 este conselho recebeu denuncia anônima, onde o denunciante relatava que as crianças estavam em situação de risco, segundo denunciante os genitores estão fazendo uso de entorpecente e dopando o bebê com medicamento para que o mesmo durma. Este conselho se deslocou até a residência da família onde a casa encontrava toda fechada [...]
Após diversas tentativas a srª Juliana abriu a porta e estava aparentemente embriagada e sobre o efeito de entorpecente
[...] as crianças Wagner e Jenyffer tinha recém [sic.] acordadas já o bebê Walyson ainda estava dormindo, as crianças falaram que estavam com fome que não tinham comido nada o dia todo.

A Srª Juliana estava muito alterada e não soube informar onde seu esposo estava, quando questionamentos a genitora sobre os alimentos fornecidos
ela não soube informar o que fez com os alimentos que ela recebeu, a residência estava muito suja e desorganizada durante o atendimento a criança Wagner relatou (tia minha mãe e meu pai beberam todo o álcool de fazer comida), a criança demonstrava estar muito assustado e com medo da genitora
[...]” (Id. 156919718, pág. 251-252, destaquei).

Em nova manifestação da Casa Transitória da Criança da Tangará da Serra, consta:

“[...] a equipe não evidenciou condições favoráveis por parte da família nuclear para reaver a guarda das crianças, não foi encontrada família extensa com condições ou interesse em guardar os infantes. Reforçamos ainda o prejuízo causado pelo longo tempo de institucionalização [...] Diante dos fatos e visando o melhor interesse da criança, sugerimos destituição do poder familiar e colocação das crianças em família substituta, considerando que esta é a terceira institucionalização das crianças após tentativas sem êxito de retorno ao seio familiar [...]” (Id. 156919720, pág. 12)

Transcrevo trechos dos relatórios do conselho tutelar que indicam a situação de risco a que foi exposta as crianças:

“[...]
no dia 18/02/2017, o conselho local novamente recebeu uma denúncia informando o abandono de uma criança no bairro maracanã, na oportunidade, a criança foi levada até a residência da Sra. Juliana por populares, sendo que no momento a genitora estava dormindo. Segundo o denunciante,
no momento da entrega da criança, a genitora ficou agressiva e ameaçou espancar a criança pelo fato de ter saído de casa

[
...].
no dia 21/08/2017, o conselho novamente foi acionado pela Polícia Militar, onde na oportunidade,
a genitora envolveu-se em um conflito por conta de bebida alcoólica, Juliana estava junto com os filhos, embriagada e tentou agredir os policiais.

[...]
Em 24/05/2018, o conselho realizou visita domiciliar para a Sra. Juliana, a mesma estava gestante, foi ríspida com os conselheiros e não deu abertura para um diálogo, os familiares salientaram que Juliana havia chegado recentemente de Campo Novo do Parecis-MT em fuga, e que o genitor estava foragido da justiça, não evidenciando o motivo.
Em relatos da Sra. Elena, a mesma informou que a filha [...] é usuária de entorpecentes, que os netos vivem em situação de risco, sujas e mal cuidadas, ressaltou que o genitor também é usuário de substâncias ilícitas.

[...]”

“É dos autos que, nesse ínterim, a família mudou-se para o município de Campo Novo do Parecis onde, em outubro de 2018, as crianças foram novamente institucionalizadas, e assim permaneceram pelo período de 01 (um) ano,
tudo em razão do abuso de substâncias psicoativas por parte dos genitores, que permaneciam recalcitrantes na negligência com sua prole
. Empós, já tendo os infantes retornado aos cuidados da família natural, em 22/11/2019, o Conselho Tutelar de Barra do Bugres/MT foi contatado pela avó das crianças, Sra. Elena, a qual relatou que “
Juliana estava alcoolizada, proferindo xingamentos, e agredindo-a verbalmente e fisicamente
”. [...]”

Como se sabe, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e compete aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (arts. 227 e 229, ambos da CR/88, e arts. 3º e 4º, ambos do ECA).

Impende destacar que a luz do artigo 19 do ECA é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assim como que a manutenção ou reintegração das crianças em sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Confira-se:

Art. 19.

É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Destarte, o objetivo maior da Lei 8.069/1990 é a proteção integral à criança e ao adolescente, aí compreendida a participação na vida familiar, de forma que a destituição do poder familiar somente é possível em situação extrema, decretada com cautela em decisões fundamentadas.

Nesse contexto, da leitura dos parágrafos §8º e §9º do artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente infere-se que a destituição do poder familiar é medida excepcional e que somente pode ser decretada após a necessária elaboração de estudos e provas técnicas que demonstrem a impossibilidade de reintegração dos infantes à família. Confira-se:

“§8º Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.

§9º

Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda.”

Nesse diapasão, a destituição do poder familiar é medida extrema e justificável quando cabalmente comprovado o abandono perpetrado pelos genitores, e o consequente desinteresse para com a prole, bem como o descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar, razões que bastariam para o decreto de perda do poder familiar, com fundamento no art. 1.638, incisos II e III, do Código Civil, e no art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É justamente o que ocorre no caso dos autos, pois restou comprovado, por meio dos estudos técnicos materializados nos relatórios de estudos acostados aos autos, que a apelante não possui condições de deter o poder familiar sob a criança, mormente porque sempre se apresentou omissa e negligente em relação aos cuidados necessários aos filhos.

Acerca de questão transcrevo trecho do parecer ministerial:

“[...] Depreende-se das provas coligidas aos autos, que a recorrente não possui condições de deter a guarda do filho, porquanto o expôs a situações de risco, abandono e negligência e, principalmente, por não haver demonstrado interesse em modificar seu estilo de vida, além de não comprovar ter residência em condições para recebê-lo. [...] A genitora do infante, ora apelante, leva uma vida totalmente desregrada em razão da dependência química, é usuária contumaz e refratária ao tratamento, não possuindo paradeiro fixo. Ademais, nunca foi responsável pelos filhos, sendo destituída do poder familiar em relação a seus quatro filhos: Jenyfer Luara Xavier Santos e Walyson Xavier Santos (autos n.º 1011629-68.2021.8.11.0055); Enzo Gabriel Xavier Nogueira (autos n.º 1012557-82.2022.8.11.0055); e o presente processo quanto à
Wagner
. [...] Assim, o conteúdo dos autos, em especial os relatórios psicossociais e depoimentos colhidos em audiência, evidenciam o reiterado descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, uma vez caracterizada a situação de risco, omissão, negligência, abandono material, intelectual e afetivo [...] Destarte, extrai-se da documentação que dá suporte ao presente processo, que não há como atender o postulado no apelo, sendo a destituição do poder familiar da recorrente, em relação ao filho
Wagner
, medida impositiva. [...]” (Id. 164266164, pág. 4)

Nesse sentido:

“DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
INAPTIDÃO DA GENITORA PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARENTAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NEGLIGÊNCIA
. NULIDADE PROCESSUAL INOCORRENTE. 1. Não há nulidade processual pelo deferimento da reabertura da instrução processual para realização de novo estudo social e avaliação psicológica, pois compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 370 do NCPC. 2.
Se a genitora não possui as mínimas condições pessoais para cuidar dos filhos, jamais tendo exercido de forma adequada a maternidade, mantendo os filhos em constante situação de risco, inclusive com o avô materno, o que motivou o acolhimento, torna-se imperiosa a destituição do poder familiar, a fim de que as crianças que já estão inseridas em família substituta, possam desfrutar de uma vida saudável. 3. Comprovada a completa negligência com que foram tratados os filhos pela genitora e o estado de abandono a que foram relegados, configurada está a situação grave de risco, constituindo conduta ilícita que é atingida na órbita civil pela sanção de destituição do poder familiar. 4. Evidenciada a impossibilidade de inserir os menores em outro ambiente, dentro da família extensa, mostra-se cabível mesmo a destituição do poder familiar. Recurso desprovido”.
(Apelação Cível Nº 70078664141, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018)

Sobre a questão já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS COM OS INFANTES COMPROVADA. ABANDONO DOS INFANTES E PRÁTICA DE ATOS CONTRÁRIOS à MORAL E BONS COSTUMES COMPROVADOS. HIPÓTESE DO ART. 1.638, II E III DO CC PROVAS NOS AUTOS QUE CONSTATAM A NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA GENITORA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A destituição do poder familiar é plenamente justificável quando cabalmente comprovado o abandono perpetrado pelos genitores, bem como o descumprimento injustificado dos deveres inerentes ao poder familiar.

2. Na hipótese dos autos
restou provado, por meio dos estudos técnicos materializados nos relatórios de estudos psicossociais acostados aos autos, que a apelante não possui condições de deter o poder familiar sob a criança, mormente porque sempre se apresentou omissa e negligente em relação aos cuidados necessários aos filhos.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.
(Apelação Cível Nº 0009898-48.2019.8.11.0015, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 23/11/2021)

Destarte, não há reparos a serem feitos na sentença que determinou à destituição do poder familiar da recorrente, eis que a sentença tal como lançada atende ao princípio do melhor interesse da criança.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, eis que não foram fixados honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023